Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE PENA. REGRESSÃO. SOMATÓRIA DE PENAS. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 118, II AMBOS DA LEP. OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal – LEP preconiza que sobrevindo condenação no curso da execução da pena, o regime de cumprimento será determinado após o somatório delas.

2. Já o artigo 118, II da LEP possibilita a regressão de regime de cumprimento de pena se do somatório das condenações tornarem inviável a manutenção do regime vigente.

3. Não sendo a determinação de regressão de regime amparada em falta grave, prescinde-se da oitiva do réu, em razão da autorização legal para alteração do regime de cumprimento de pena quando somada à pena em cumprimento outra decorrente de nova condenação, mesmo se tratando de crime anterior à pena em cumprimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.